Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado consumado. Duas tentativas de homicídio qualificado. Motivo fútil. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Risco de reiteração delitiva. Paciente reincidente e em cumprimento de prisão domiciliar à época dos fatos. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Sentença de pronúncia. Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso em sentido estrito aguardando julgamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.